Tribunal: TJMT
Processo: 0011430-35.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0011430-35.2015.8.11.0003.
RECORRENTES: QUIRINO MENDES NETTO E ELZA VETORASSO MENDES
RECORRIDOS: MARIA DE LOURDES SOUZA E JOSÉ PEREIRA DE SOUZA
Vistos, etc.
Tendo em vista a petição apresentada pela parte Recorrente, na qual comunica que firmou acordo com os Recorridos, intime-se estes últimos para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento do recurso.
Cumpra-se.
Após, conclusos.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII